Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – ETAPA DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA – INAPTIDÃO – NÃO ENTREGA DE TODOS OS EXAMES OBRIGATÓRIOS – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O autor participou do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal CFP/QPPMC, ocasião em que foi considerado inapto na etapa de exames biométricos e avaliação médica, tendo sido eliminado do certame.

2. Afirmou que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e reprovado ilegalmente no teste de aptidão física (barra fixa). Entretanto, em razão de liminar deferido âmbito de processo judicial (0750870-61.2018.8.07.0016), o candidato foi convocado para realizar uma nova etapa de barra fixa e,em 13 de fevereiro de 2019, para as demais fases do certame, cuja próxima etapa seria a de exames biométricos e avaliação médica, a se realizar em 15/02/2019.

3. Afirmou que compareceu ao local indicado em 15/02/2019 com a documentação necessária, contudo, “acabou esquecendo alguns documentos na moto”, razão porque solicitou que lhe fosse permitido busca-los, o que foi indeferido. Assim, argumentou que teve tratamento diferenciado dos demais candidatos (que puderam retornar a seus veículos a fim de apanhar documentos) e que por isso o ato que o excluiu do certame não era válido. Também afirmou ter sofrido ofensa ao seu direito de defesa e ao contraditório porque não lhe foi oportunizada a apresentação de recurso administrativo. Assim, ajuizou esta ação em que pretende o reconhecimento da ilegalidade do ato que o eliminou do concurso.

4. A análise cuidadosa dos autos revela que não assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida incólume. Senão, vejamos.

5. A uma, o recorrido, ao se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, anuiu às condições estipuladas naquele ato normativo (Edital no 21/DGP-PMDF, de 24/01/2018), sabendo de antemão, portanto, que seria submetido a exames médicos, de acordo com os parâmetros lá estabelecidos (item 12 - Dos Exames Biométricos e Avaliação Médica). Conforme documento de ID Num. 16657259 - Pág. 6, o candidato de fato se submeteu, por força de decisão judicial, a novo teste de aptidão física (barra fixa) em 25/01/2019 e, “ao final do teste assinou a lista de chamada, onde já constava a informação de que estava apto na etapa, ficando assim ciente de sua aptidão no mesmo dia da realização do teste”, de modo a permitir que já adotasse as providências necessárias para a etapa seguinte do concurso (item 12.1 do edital), que soube posteriormente se realizaria em 15/02/2019.

6. A duas,o próprio autor reconheceu em sua petição inicial que no dia 15/02/2019 não apresentou todos os documentos exigidos naquela etapa do concurso, o que se confirma a partir do teor do documento de ID Num. 16657259 - Pág. 1 e ID Num. 16657259 - Pág. 6, o que resultou na sua legítima eliminação no certame, em virtude do disposto no item 12.9 do edital([1]). O item 12.12 do mesmo diploma também estatui que não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. Portanto, a não entrega de todos os documentos no dia pré-determinado resultou legitimamente na sua eliminação do concurso, ainda que tenha providenciado a entrega dos exames faltantes em 21/03/2019 (ID Num. 16657279 - Pág. 1), portanto, mais de um mês depois da data correta.

7. A três, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o candidato apresentou recurso administrativo ao IADES que resultou indeferido, consoante documento de ID Num. 16657259.

8. Isto posto, não há lugar para alegação de tratamento desigual, desproporcional ou sem razoabilidade em relação ao recorrente. Ao contrário, as provas dos autos evidenciam tão somente a adequação dos atos da Administração às normas editalícias.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo.

[1]Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, não se encontrar em condição de saúde compatível com cargo ao qual está concorrendo ou que deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais previstos nessa etapa.